Tribunal: TJSP
Processo: 1053164-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r. Valores pactuados como contraprestação ao direito real de superfície que se coadunam com o valor dos imóveis da mesma cidade. Ausência de elementos para anulabilidade no negócio entabulado. Sentença que deu correto deslinde ao caso. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1053164-53.2020.8.26.0100; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação

Relator(a):

Vitor Frederico Kümpel

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Pretensão de reconhecimento de lesão e coação na celebração do instrumento. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Provas dos autos que não demonstraram a ocorrência de defeitos no negócio jurídico. Inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Pretensão de reconhecimento de lesão e coação na celebração do instrumento. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Provas dos autos que não demonstraram a ocorrência de defeitos no negócio jurídico. Inexistência de dano patrimonial a ensejar indenização complementar. Valores pactuados como contraprestação ao direito real de superfície que se coadunam com o valor dos imóveis da mesma cidade. Ausência de elementos para anulabilidade no negócio entabulado. Sentença que deu correto deslinde ao caso. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Recurso desprovido.